Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800648-86.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800648-86.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
(SUCESSOR PROCESSUAL DE CAFBEP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A)

ADVOGADO: CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES

APELADO: JOSÉ DA SILVA NEVES

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RETIRADA DE PATROCÍNIO. CUSTEIO DE DÉFICIT TÉCNICO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (sucessor processual da CAFBEP) contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por José da Silva Neves, reconhecendo seu direito ao recebimento integral da reserva matemática individual, sem descontos referentes ao equacionamento do déficit técnico do plano de previdência complementar. A sentença também determinou o depósito e liberação dos valores, além da condenação do réu em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões principais em discussão:
(i) estabelecer se houve nulidade da sentença por inovação indevida da causa de pedir; (ii) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor/apelado; (iii) determinar se é legítima a exigência de contribuição extraordinária relativa ao equacionamento do déficit técnico do plano de previdência complementar, mesmo diante da alegada isenção prevista em regulamento de 1974.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada inovação da causa de pedir não se revela suficiente para a decretação de nulidade da sentença, inexistindo modificação substancial dos fundamentos da demanda que impeça o exercício do contraditório, devendo prevalecer, na hipótese, o princípio da primazia da decisão de mérito.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC apenas cede diante de prova

inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual o pleito deve ser

indeferido.

5. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos para a elegibilidade ao benefício, e não aquele vigente à época da adesão ao plano.

6. A contribuição extraordinária destinada ao equacionamento de déficit técnico possui natureza jurídica distinta da contribuição ordinária, devendo ser suportada proporcionalmente por patrocinadores, participantes e assistidos, inclusive após a retirada de patrocínio.

7. A coisa julgada oriunda de ação trabalhista que reconheceu isenção de contribuição ordinária não impede a exigência de contribuição extraordinária, por se tratar de obrigação autônoma, voltada à recomposição do equilíbrio atuarial do plano, como reconhecido pela própria Justiça do Trabalho em casos análogos.

8. A retirada de patrocínio é instituto previsto na legislação previdenciária e somente produz efeitos após autorização do órgão regulador, sendo juridicamente válida quando observados os requisitos legais, inclusive o equacionamento proporcional do déficit técnico apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, preservando, todavia, a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/apelado.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC apenas cede diante de prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, o que não se verifica no caso. 2. O regulamento aplicável para fins de definição de direitos em plano de previdência complementar é aquele vigente na data de implementação das condições de elegibilidade, não sendo aplicável norma revogada à época. 3. Não há direito adquirido à isenção de contribuição extraordinária prevista em regulamento revogado antes da elegibilidade do participante. 4. A contribuição extraordinária destinada ao equacionamento de déficit técnico é legítima, possui natureza distinta da contribuição ordinária e deve ser suportada proporcionalmente por participantes, patrocinadores e assistidos. 5. A coisa julgada que reconhece isenção de contribuição ordinária não alcança, por si só, a contribuição extraordinária, por se tratar de obrigação autônoma e superveniente.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202, §3º; CPC, arts. 99, §3º, 503 e 1.010, II; LC nº 109/2001, arts. 17, 19 e 21; LC nº 108/2001, art. 6º, §3º; Resolução CNPC nº 11/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2118994/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017; TJPA, ApCiv 0837997-94.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025; TJPA, ApCiv 0034790-62.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800648-86.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
(SUCESSOR PROCESSUAL DE CAFBEP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A)

ADVOGADO: CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES

APELADO: JOSÉ DA SILVA NEVES

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta pelo
Banco do Estado do Pará – BANPARÁ
(sucessor processual de CAFBEP – Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco do Estado do Pará S/A),
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por José da Silva Neves, em desfavor da entidade de previdência complementar – julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito do autor ao recebimento integral da reserva matemática individual, sem abatimentos reputados indevidos, com determinações de depósito e liberação de valores, além de condenação em custas e honorários.

Inconformado,

o apelante
aponta, primeiramente, a nulidade da sentença por inovação indevida da causa de pedir, alegando que o autor/apelado, no curso do processo, alterou substancialmente os fundamentos da demanda nas petições finais, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório.

Defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado, sob o argumento de que o requerente detém considerável patrimônio, o que afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Sustenta que a concessão da benesse se deu em desacordo com os pressupostos legais e em contrariedade à jurisprudência consolidada, que admite a revogação da gratuidade diante de prova em sentido contrário.

Argumenta, ainda, que o autor, ex-participante do Plano Básico de previdência complementar, tenta se eximir indevidamente da obrigação legal de arcar com sua cota-parte no equacionamento do déficit técnico do plano, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 109/01.

Ressalta que o procedimento de retirada de patrocínio foi regularmente conduzido, auditado e autorizado pela PREVIC e pela Advocacia Geral da União, tendo sido fixado o valor da reserva matemática individual final do autor em R$ 763.806,35.

Tal valor foi disponibilizado à sua escolha, desde que cumprisse com sua obrigação de contribuir proporcionalmente ao déficit, o que este recusou, alegando isenção fundamentada em decisão pretérita da Justiça do Trabalho — alegação posteriormente afastada por decisão daquele mesmo ramo, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição extraordinária.

Adicionalmente, salienta que o autor/apelado não faz jus à invocada isenção de contribuição com base no estatuto da entidade de 1974, visto que, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 907, o regulamento aplicável é aquele vigente à época do preenchimento dos requisitos de elegibilidade, no caso, em 17/03/1999, quando já estavam em vigor as normas de 1993, que não preveem tal isenção.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida deixou de aplicar corretamente esse precedente vinculante, o que reforça o pedido de reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, pleiteia o
apelado,
em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao art. 1.010, II, do CPC.

Sustenta que a apelação limita-se a repetir argumentos já enfrentados e rejeitados pelo Juízo de origem, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

Defende a manutenção da sentença que reconheceu seu direito ao recebimento integral da reserva matemática, sem a imposição de contribuições extraordinárias, sob o argumento de que aderiu ao plano de previdência complementar regido pelo regulamento de 1974, o qual previa a isenção de contribuições após trinta anos de filiação.

Assevera que tal direito adquirido não pode ser suprimido por alterações posteriores nos regulamentos, ressaltando que a Justiça do Trabalho já reconheceu a validade da cláusula isentiva no seu caso.

Alega que a exigência de contribuição extraordinária imposta pela PREVIC e acatada pelo banco fere o princípio da legalidade, diante da ausência de norma legal específica que autorize a cobrança retroativa de débitos previdenciários nesse contexto.

Afirma que o valor devido a título de reserva matemática individual é incontroverso, tendo sido apurado pela própria fundação patrocinada e auditado pela PREVIC, e que a recusa da instituição financeira em liberar os valores devidos sem a imposição de encargos ilegítimos configura conduta abusiva.

Rechaça a alegação de que teria havido inovação na causa de pedir, afirmando que os fundamentos utilizados na sentença estavam presentes na petição inicial, e que a menção a jurisprudência ou documentos adicionais nas alegações finais não altera a causa de pedir nem ofende o contraditório.

Por fim, pugna pelo desprovimento recursal, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau .

Feito incluído na pauta de julgamento da
“39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL”,
todavia, o Banco do Estado do Pará S/A peticionou pleiteando a retirada do feito da sessão do plenário virtual, para realização de sustentação oral, o que foi deferido, sendo o recurso pautado para esta sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800648-86.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
(SUCESSOR PROCESSUAL DE CAFBEP – CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A)

ADVOGADO: CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES

APELADO: JOSÉ DA SILVA NEVES

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início,
rejeito a preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões,
porquanto a apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 182 do STJ.

O
apelante suscita, primeiramente, a
nulidade da sentença por suposta inovação indevida da causa de pedir.

A despeito de não se vislumbrar, de plano, modificação substancial da causa de pedir em termos capazes de, isoladamente, impor a cassação do ato judicial questionado, registro que o mérito recursal comporta provimento, conforme será aprofundado adiante, o que se revela medida mais benéfica à parte apelante, devendo prevalecer, no espécie, o princípio da primazia do julgamento do mérito, com superação da controvérsia formal para entrega imediata da tutela jurisdicional adequada.

Assim,
afasto a nulidade arguida.

A instituição finaceira apelante requer, outrossim, a
revogação da gratuidade de justiça deferida ao apelado
, sob o argumento de que detém considerável patrimônio.

No entanto, deve prevalecer, no caso, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), a qual somente cede diante de demonstração concreta e suficiente de que a condição econômica do beneficiário se alterou — ou jamais existiu — em patamar apto a infirmar o juízo de valor realizado na origem.

Não se pode perder de vista que, embora haja nos autos notícia de depósito de valor expressivo, tal quantia decorre diretamente da própria controvérsia objeto da demanda e corresponde, em verdade, à reserva matemática formada ao longo de toda uma vida contributiva do autor.

Trata-se de montante que, em condições normais de funcionamento do plano de previdência complementar, não seria percebido de forma imediata e integral, mas convertido em benefício mensal, de natureza eminentemente alimentar.

O recebimento excepcional e concentrado desses valores resulta unicamente da extinção do plano e da necessidade de liquidação da reserva, não podendo, por si só, ser interpretado como demonstração automática de capacidade econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Desconsiderar essa peculiaridade equivaleria a tratar a liquidação extraordinária de um benefício previdenciário como se fosse acréscimo patrimonial eventual ou ganho fortuito, o que não se coaduna com a realidade dos autos, sobretudo porque é razoável supor que tais valores venham a ser realocados em outro fundo ou instrumento previdenciário, justamente para assegurar renda mensal futura ao beneficiário.

Desse modo, embora haja alegação de capacidade financeira, não se evidencia, de forma clara, alteração superveniente da condição do autor/apelado que imponha a revisão do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, motivo pelo qual
rejeito o apelo neste particular, mantendo-se o benefício.

Mais especificamente quanto à tese recursal central, c
inge-se a controvérsia
em definir se o autor/apelado possui direito ao recebimento integral de sua reserva matemática individual, sem abatimentos decorrentes do equacionamento do déficit técnico do plano, à luz de alegada isenção contributiva fundada em regulamento pretérito.

O recurso, neste ponto, comporta provimento.

Em perspectiva doutrinária e jurisprudencial consolidada, assento que não há direito adquirido a regime jurídico de previdência complementar, nem tampouco a determinado regulamento de plano de benefícios.

A previdência complementar fechada rege-se por normas de natureza estatutária e contratual, sujeitas a alterações, desde que respeitado o denominado direito acumulado do participante, isto é, o conjunto de reservas e expectativas patrimoniais efetivamente constituídas.

Nesse contexto, a elegibilidade ao benefício — e não o momento da admissão no plano — constitui o marco relevante para a definição do regulamento aplicável, devendo prevalecer as regras vigentes quando preenchidos os requisitos para fruição do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, eventuais vantagens previstas em regulamentos pretéritos, já revogados à época da implementação das condições de elegibilidade, não se incorporam automaticamente ao patrimônio jurídico do participante, sob pena de se reconhecer direito adquirido a regime normativo, hipótese reiteradamente afastada pela jurisprudência.

Cumpre ainda distinguir que, mesmo quando assegurada ao participante a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época em que se tornou elegível ao benefício, tal proteção não se estende ao regime de custeio do plano, o qual não se submete à lógica do direito adquirido.

O custeio integra a própria dinâmica atuarial da previdência complementar e pode ser ajustado sempre que necessário à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da legislação de regência, inexistindo direito adquirido a determinado percentual contributivo ou à imutabilidade das regras de financiamento do plano.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA . REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO . CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO . ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO . (...) 3.
É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais
. 4. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001). 5 . Na hipótese, o art. 61, § 2º, do Regulamento do plano previdenciário dos autores (Plano BD Eletrobrás) - que isentava de responsabilidade os assistidos "blindados" na cobertura de futuros e eventuais déficits atuariais - foi declarado ilegal e inconstitucional, tanto que foi modificado, de modo que tal norma não pode ser utilizada para amparar a pretensão autoral. 6. Tanto o STJ quanto o STF possuem jurisprudência firmada no sentido de que a decadência quinquenal prevista no art . 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica em casos de flagrante inconstitucionalidade. 7. Agravo interno não provido”.
(
STJ
- AgInt no REsp: 2118994 RJ 2024/0015781-1, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2024 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGIME FECHADO. REGULAMENTO APLICÁVEL. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME ANTERIOR. TEMA 907 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Carlos Alberto Guedes Ferro e Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria, pleiteado com base no Estatuto de 1974 da CAFBEP, sob o fundamento de que o regulamento aplicável é o vigente na data da implementação das condições para aposentadoria, nos termos do Tema 907 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em determinar se o apelante possui direito adquirido à complementação de aposentadoria nos moldes do Estatuto de 1974 da CAFBEP, ou se deve ser aplicado o regulamento vigente na data da concessão do benefício (Estatuto de 1993).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 907 é de que o regulamento aplicável para cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, e não o vigente no momento da adesão ao plano.

2.

Inexiste direito adquirido a regime previdenciário específico em previdência complementar fechada, sendo inaplicável o Estatuto de 1974 quando o participante se aposentou sob a vigência do Estatuto de 1993.

3.

A alegação de coisa julgada oriunda de decisão trabalhista é insubsistente, uma vez que o dispositivo da sentença não conferiu ao apelante o direito à aplicação do Estatuto de 1974, e sim determinou a cessação de descontos indevidos.

4.

A pretensão do apelante de equiparação com empregados da ativa contraria a legislação vigente e os princípios da sustentabilidade financeira do sistema de previdência complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O regulamento aplicável para o cálculo de benefício previdenciário complementar é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, conforme entendimento consolidado no Tema 907 do STJ. 2. Inexiste direito adquirido a regime previdenciário anterior quando há alteração regulamentar antes da concessão do benefício”.
(
TJPA
, Apelação Cível Nº 0837997-94.2017.8.14.0301, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Julgado em 28/04/2025).

Na mesma direção, reproduzo decisão monocrática proferida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (
apelação cível n.º 0034790-62.2013.8.14.0301, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 30/06/2022)
:

“Do mérito do pedido de isenção de contribuição ao plano de previdência.

Na essência, o apelo questiona a sentença que entendeu pela não vigência e eficácia da norma do art. 6º, do Estatuto de 1974, que, à época da adesão da participante ao plano de previdência complementar, disciplinava hipótese exclusão/isenção da obrigação de contribuição.

A despeito dos argumentos da apelante, em precedente obrigatório, o c. STJ editou o Tema 907, que estabeleceu entendimento que se coaduna com a sentença do juízo a quo, afastando-se, dessa forma, a possibilidade de reconhecimento de direito adquirido na espécie.

A rigor, no Tema 907, o STJ firmou a seguinte tese: “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.”

Esta compreensão da Corte Superior assenta-se na premissa jurídica de que inexiste direito adquirido à regime de plano de previdência complementar, de modo que deve prevalecer a normativa vigente ao tempo da implementação das condições para obtenção do benefício previdenciário. Assim, alterações regulamentares posteriores serão capazes atingir àquele que já havia se associado ao plano.

Em termos específicos, entendo válido ressalvar e prenunciar certa distinção e particularidades que podem justificar a não admissão da tese vinculante para o caso dos autos. É que, o STJ, ao editar o tema 907, analisou a questão com vistas a determinar o cálculo a ser aplicado na definição da renda do benefício complementar.

De fato, no caso originário do precedente qualificado, discutia-se qual seria o método de cálculo do benefício a ser percebido pelo associado, se aquele existente ao tempo da adesão ou aquele definido em regulamentos posteriores do plano de previdência. Sob o contexto da teoria dos precedentes adotada pelo CPC, tem-se que no precedente mencionado, o STJ não analisou a controvérsia dos presentes autos da forma em que está posta, pois, o que se discute aqui é a exclusão/isenção da obrigação de contribuição ao plano de previdência, conforme normativa prevista ao tempo da adesão.

De toda sorte, ao menos de forma não tão explícita, o STJ já analisou caso idêntico ao dos autos e externou entendimento semelhante ao que foi dado no precedente qualificado. Ao analisar o AgInt no REsp 1430712/GO, a Terceira Turma do STJ enunciou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO DA CAPAF. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DA ADESÃO. NORMA REGULAMENTAR. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenário, sendo inaplicável à hipótese o art. 177 do CC/1916 (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Isso porque incidem as normas dos arts. 178, § 10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei nº 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001. 2. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Portanto, a despeito das ressalvas acima relacionadas, já se verifica julgado no âmbito do STJ que indica a inexistência do direito de isenção da contribuição. A exigibilidade da contribuição ao plano de previdência se mostra adequada, conforme entendimento jurisprudencial, e, caberá, dessa forma, à apelante buscar infirmar a compreensão da Corte Superior a partir de eventual situação de distinguishing”.

De igual modo, é imprescindível destacar que a retirada de patrocínio constitui instituto expressamente previsto e regulado no âmbito da previdência complementar fechada, não se confundindo com ato unilateral ou discricionário do patrocinador.

Trata-se de procedimento excepcional, porém juridicamente válido, condicionado à prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador, atualmente a PREVIC, a quem compete examinar a regularidade do procedimento, a higidez atuarial do plano e a preservação dos direitos acumulados dos participantes e assistidos.

Nesse contexto, a retirada de patrocínio não decorre de simples deliberação interna, mas de processo administrativo complexo, submetido a fiscalização técnica, auditorias e manifestações institucionais, inclusive com auxílio da Advocacia-Geral da União, de modo a assegurar a observância do regime jurídico próprio das entidades fechadas de previdência complementar.

Verificada a existência de déficit técnico, o seu equacionamento não se apresenta como faculdade do patrocinador ou da entidade de previdência, mas como verdadeira imposição legal e atuarial.

Nesse caminhar, o art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 estabelece que o resultado deficitário deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as contribuições.

A Resolução CNPC nº 11/2013, ao disciplinar a retirada de patrocínio, reforça essa lógica ao exigir a identificação do montante do déficit atribuível a cada polo, vedando qualquer solução que rompa a paridade contributiva.

Tal diretriz assume especial relevo quando o patrocinador é ente público ou sociedade de economia mista, uma vez que o art. 202, §3º, da Constituição da República de 1988, bem como o art. 6º, §3º, da LC nº 108/2001, vedam a assunção de encargos adicionais ou aportes que ultrapassem a contribuição do segurado, impedindo que o patrocinador arque isoladamente com o déficit, sob pena de violação à lógica mutualista e ao equilíbrio atuarial do sistema.

Na hipótese em foco,
o procedimento de retirada de patrocínio foi regularmente conduzido, auditado e autorizado pela PREVIC, com metodologia de apuração e divisão de valores que contemplou os abatimentos considerados necessários diante do déficit técnico constatado. A atuação do órgão fiscalizador considerou, inclusive, parecer da Advocacia-Geral da União, no sentido da validade do procedimento adotado.

De mais a mais, é preciso registrar que, quando do preenchimento dos requisitos de elegibilidade do autor/apelado (em 17/03/1999), não mais vigorava o estatuto/regulamento de 1974, mas sim o de 1993, que não previam a isenção invocada, razão pela qual, à luz dessa premissa, a isenção fundada no regulamento de 1974 não deveria ser oposta para afastar as consequências jurídicas do regime então vigente.

Não obstante, é verdade que, conforme destacado pelo autor/apelado, houve o reconhecimento - em sede de reclamação trabalhista por ele ajuizada (processo nº 0001274-67.2010.5.08.0012) - do seu direito à isenção contributiva, decisão esta que transitou em julgado.

Independentemente do juízo crítico que se possa formular acerca do acerto ou não do referido pronunciamento, é certo que a autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 503 do CPC, restringe-se aos limites objetivos do dispositivo, não se estendendo automaticamente à fundamentação nem a questões jurídicas que não tenham sido expressamente decididas.

Assim, permanece imutável apenas o comando decisório que reconheceu a isenção nos exatos contornos ali fixados, não sendo juridicamente possível extrair efeitos ampliativos para alcançar matérias diversas ou não submetidas à apreciação daquele Juízo.

Com efeito, a controvérsia dos presentes autos não se refere à contribuição ordinária do plano, mas à contribuição extraordinária, instituída de forma excepcional para o equacionamento do déficit técnico apurado no contexto da retirada de patrocínio, tratando-se, assim, de obrigação de natureza distinta, com fundamento legal próprio, voltada à recomposição do equilíbrio atuarial do plano.

Nesse ponto, o próprio órgão fiscalizador, ao analisar o procedimento de retirada de patrocínio, reconheceu que a isenção discutida nas demandas trabalhistas não se projeta automaticamente sobre contribuições extraordinárias, entendimento que contou, inclusive, com respaldo em manifestação da Advocacia-Geral da União (ID n. 11726242 – pgs. 1-14), a qual tem sua conclusão a seguir reproduzida:

“52. Ante o exposto, conclui-se que as decisões judiciais que reconhecem o direito à isenção contribu
ti
va com fulcro em cláusula regulamentar refere-se às contribuições ordinárias, decorrentes de um período contribu
ti
vo de 30 anos de contribuições regulares e frequentes, não se tratando de contribuições extraordinárias.

53. A par da ausência de isenção para contribuições extraordinárias impõe-se o equacionamento do déficit de forma paritária anteriormente à homologação do processo de re
ti
rada de patrocínio, obedecendo-se aos preceitos cons
ti
tucionais vigentes tanto da faculta
ti
vidade, que possibilita oprocedimento de re
ti
rada de patrocínio, como da paridade contribu
ti
va, que impões o estabelecimentos de contribuições extraordinárias paritárias para o equacionamento de déficit”.

Reforça essa conclusão o fato de que, em outros processos trabalhistas indicados pelo apelante, que envolvem participantes em situação fática semelhante, embora inicialmente reconhecida a isenção contributiva, posteriormente foi expressamente afastada a pretensão de estendê-la ao custeio do déficit técnico, por se tratar de obrigação diversa.

Veja-se, como exemplo, a seguinte decisão proferida pela Justiça do Trabalho (processo n.

0001028-92.2010.5.08.0005):

“Trata-se de petição (vide fls. 700/702) na qual o autor noticia a supressão de patrocínio pelo Banco do Estado do Pará e a remessa de correspondência pela CAFBEP cujo conteúdo trata de ́ ́opção da portabilidade do plano para outra entidade, ou o recebimento da reserva matemática ́ ́; noticia que da reserva matemática foi deduzida quota individual de rateio de déficit atuarial de R$ 347.109,02, ́ ́que, na realidade, nada mais é do que a devolução da contribuição previdenciária, com outra nomenclatura ́ ́ (vide fls. 701); ao cabo, após declarar inexistir déficit, reporta que a ação da entidade demandada infringe o título executivo, no qual foi reconhecido direito à isenção da contribuição previdenciária suplementar.
Às fls. 723/735 e às fls. 787-791, as reclamadas impugnaram as razões e requerimentos veiculados na sobredita petição.

A premissa originária requer a precisa identificação do mérito da ação.

Segundo se depreende dos limites da exordial, da contestação e do conteúdo do título executivo, o objeto litigioso se consubstanciou na ilegalidade dos descontos salariais para recolhimentos em favor de plano de previdência complementar administrado por entidade associativa cujo grupo fundador fora integrado pelo obreiro. Neste sentido, para obstar-se a coparticipação do reclamante no rateio de déficit, seria inarredável a discussão sobre a legitimidade da supressão de patrocínio como ato jurídico e do ato administrativo homologatório consumado pelo órgão regulador federal. Contudo, além do Estatuto da CAFBEP não contemplar disposições sobre denúncia do patrocinador, trata-se a matéria de tema que excede às lindes objetivas no interior das quais circunscrito o mérito processual.

Por outro lado, os fundamentos de pareceres de corpo técnico-especializado do órgão regulador nacional e da Advocacia Geral da União (vide, por exemplo, fls. 748), os quais estearam a edição do ato administrativo de fls. 780-verso, demonstram a indubitável caracterização de déficit patrimonial.

O artigo 21, caput e §1º, da Lei Complementar nº 109/2001, por sua vez, autoriza o equacionamento de déficits atuariais, dentre outros modos, por incremento nos montantes contributivos, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador.

Desta forma, e tendo em vista que o objeto litigioso do presente feito trata apenas de isenção das contribuições regulares e ordinárias, e não à contribuição extraordinária, não há óbice, à luz do manto estabilizador da coisa julgada dos autos na forma do artigo 502 do CPC, à promoção dos descontos noticiados pelo reclamante.

Em tempo, o artigo 6º, §6º, do Estatuto de 1974, ao dispor que ́o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição exime-se do pagamento desta ́ ́ remete-se sistemático-teleologicamente às contribuições ordinárias e regulares recolhidas mensalmente; isto porque são estas que se destinam à capitalização do benefício suplementar a ser auferido por ocasião da aposentação, garantindo-o.
As contribuições extraordinárias não visam garantir os benefícios suplementares, mas sim, porque motivadas por fato superveniente consistente em déficit atuarial ou supressão de patrocínio, a recomposição do acervo patrimonial da entidade associativa de previdência complementar. Por sua própria natureza, são excepcionais, imprevistas e, porquanto, não ensejam recolhimentos periódicos.
Em conclusão, a natureza jurídica de ambos os tipos de contribuição é diversa, não havendo arrimo normativo a imprimir-lhes regime jurídico comum; em verdade e porque excedente aos limites do julgado, também sob esta perspectiva os fundamentos da petição de fls. 700/702 reclamam ação própria em cujo transcurso, observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, se aferiria a legitimidade do ato jurídico consumado pela CAFBEP.
Ante o exposto, indefiro os requerimentos apresentados na petição de fls. 700/702”
.

Destarte, o déficit técnico deve ser suportado de forma proporcional por todos os envolvidos no plano, sendo indevida a pretensão de afastamento integral da parcela atribuída ao recorrido, uma vez que não é juridicamente admissível que o patrocinador arque isoladamente com o déficit, diante das vedações legais e constitucionais já mencionadas.

Por oportuno, cumpre registrar que, embora não haja referência, pelas partes, a julgados desta Corte em sede recursal especificamente sobre a controvérsia ora examinada, a pesquisa jurisprudencial realizada revela a existência de diversas decisões proferidas em primeiro grau, sendo predominante o entendimento favorável à tese ora adotada, especialmente no que concerne à legalidade do equacionamento proporcional do déficit técnico em casos dessa espécie, o que serve como elemento de reforço à conclusão alcançada.

Ilustrando o dito acima, cito os seguintes feitos:

1)

processo n. 0818095-87.2019.8.14.0301
– sentença (transitada em julgado) proferida, em 12/08/2025, pela Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; magistrada
Josineide Gadelha Pamplona Medeiros;

2)

processo n. 0818091-50.2019.8.14.0301
– sentença (apelacão pendente de julgamento) proferida, em 02/10/2025, pela Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; magistrado
Daniel Ribeiro Dacier Lobato
;

3)
processo n. 0818101-94.2019.8.14.0301
– sentença (embargos de declaração ainda pendente de julgamento) proferida, em 02/04/2025, pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; magistrada
Lailce Ana Marron da Silva Cardoso
;

4)
processo n. 0818105-34.2019.8.14.0301
– sentença (transitada em julgado) proferida, em 05/09/2023, pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; magistrado
Célio Petrônio d Anunciação
;

5)
processo n. 0818099-27.2019.8.14.0301
– sentença (após interposicão de apelação, as partes formalizaram acordo que foi homologado pelo Juízo) proferida, em 18/05/2020, pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA; magistrada
Marielma Ferreira Bonfim Tavares
.

Diante do quadro fático-jurídico apresentado, a pretensão autoral não se sustenta, justificando, por consequência, o provimento do presente apelo, para julgar improcedente a acão.

Com a improcedência da ação, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para julgar improcedente a ação de origem, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, mantendo, contudo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/apelado
.

Para finalizar,
determino à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado que promova a retificação da autuação no sistema PJe, para que conste como apelante o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ,
tendo em vista o deferimento da sucessão processual na origem.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/12/2025